Tribunal: TJDFT
Processo: 0739323-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739323-35.2019.8.07.0001 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: L. H. G. A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REPRESENTANTE LEGAL: INGRID MOREIRA GOMES FEITOSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 31/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR